Tribunal: TJDFT
Processo: 0717629-45.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VOO NACIONAL. ATRASO INJUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO E CUIDADOS. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ. DANOS MORAIS. OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DIREITO À INTEGRIDADE PSÍQUICA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA REPARAÇÃO. PECULIARIDADES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSÁRIA MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS.
1. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. É importante perceber a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor). Determinada conduta pode ofender, a um só tempo, mais de um direito da personalidade, com reflexos no valor indenizatório (compensatório).
2. O quadro fático indica a necessidade de compensar os danos morais. O longo período de espera, a perda de tempo, o cansaço e a falta de informações adequadas configuram ofensas aos direitos de personalidade dos consumidores, em especial o direito à integridade psíquica, com evidente sentimento de revolta e indignação (art. 375 do Código de Processo Civil). Ademais, a quebra de expectativa com a falsa esperança depositada aos consumidores ao fornecer vouchers que depois se demonstraram inservíveis viola a boa-fé nas relações de consumo. No tocante à condição do menor, há elementos indicativos de cuidado especial em virtude de ser portador de transtorno comportamental, bem como a existência de alergia que exige alimentação específica.
3. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Majoração do valor compensatório da sentença.
4. Estabelece o art. 85 do Código de Processo Civil-CPC que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. No caso, serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos: 1) o grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) a natureza e a importância da causa; e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
5. O processo transcorreu em tempo razoável (1 ano), não houve a satisfação do montante arguido na petição inicial (R$ 12.000,00) e a questão de direito não possui alta carga de complexidade, pois o cerne da controvérsia era definir a responsabilidade extracontratual da companhia aérea, bem como o quantum indenizatório pela falha do serviço. Não houve instrução probatória no decurso do processo e o juízo recorreu à técnica do julgamento antecipado da lide. Percentual mantido.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.